Tribunal: TJES
Processo: 0010648-42.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010648-42.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ALECIO GUZZO CORDEIRO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃ
O
CÍVEL
.

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE APROVOU O PROJETO DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

1)
O ente público municipal é responsável pelo atraso na obra, decorrente da impossibilidade de ligação do imóvel à rede de esgoto, na hipótese em que tenha aprovado previamente o projeto de construção, incluindo toda a parte hidráulica e hidrossanitária.

2)
Em circunstâncias excepcionais, como na hipótese de atraso demasiado da obra, é cabível a indenização por danos morais.

3)
Diante do método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, justifica-se a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pela douta magistrada de primeira instância, nesses termos:

“
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido liminar ajuizada por ALECIO GUZZO CORDEIRO em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ e o SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, conforme inicial de fls. 02/11 e documentos de fls. 12/63.

A petição inicial registra que: a) o autor é proprietário de um terreno urbano constituído pelo lote nº 01 (um) da Quadra Única, com área 300,00 m2, situada na localidade denominada da Pimentas, ao lado do bairro Decarli, nesta Comarca; b) iniciou a construção de uma residência no referido lote, cumprindo com todas as obrigações legais necessárias para efetivar a construção; c) em certo momento, encaminhou ao Município de Aracruz projeto de instalação hidrossanitária visando a realização da ligação de rede de esgoto do imóvel a rede coletora do SAAE; d) contudo, alega o requerente, mesmo havendo rede captadora de esgoto na rua onde está localizada a obra, bem como projeto hidrossanitário aprovado pelo Município, a Autarquia negou-se a realizar a ligação, sob a argumentação de que a rede coletora existente na rua do imóvel não está apta a receber ligações de esgoto, pois aquela depende da ligação da conclusão das obras de outra rede coletora que está sendo construída na rua Maria Teresa Bermudes, próxima aquela localidade; e) a autora alega que está passando por uma situação vexatória e humilhante perante seus familiares, amigos e noiva, uma vez que se viu obrigado a paralisar todos os seus planos já em andamento, inclusive de se casar e de se mudar para a casa por ele construída.”

Pois bem. A primeira matéria devolvida no apelo diz respeito à responsabilidade civil do município recorrente.

Verifica-se, pois, que mesmo após aprovação pelos órgãos municipais competentes do projeto de construção da casa do apelado,
incluindo toda a parte hidráulica

e
hidrossanitária
, a obra precisou ser paralisada por quase um ano, entre 01/11/2011 a 08/10/2012, diante da informação prestada pela autarquia municipal (SAAE) de que não seria possível a ligação do imóvel à rede de esgoto.

A respeito, confira-se o depoimento prestado em juízo pelo prestador de serviço que trabalhou na obra:

Jailson da Rocha Nunes [...]
“afirmou que começou a trabalhar na construção em 2011, tendo participado de todas as fases da obra;
que quando chegou na obra, todos os documentos estavam em mãos, aprovados; que o projeto foi de esgotamento para a rua e não de fossa séptica; que foi feito o pedido de esgotamento para a rua e toda a instalação hidráulica foi feita nesse sentido, porém no momento da ligação, o funcionário do SAAE informou que não ligaria por algum problema na rede; que o projeto foi aprovado pelo Município de Aracruz; que para transformar a instalação em fossa seria muito trabalhoso e geraria prejuízos para o autor; que na época a obra não teve como prosseguir sem causar danos para o autor
; que quando a obra voltou demorou 06 (seis) meses para acabar.”

A aprovação do projeto pelo ente público também fora destacado pelo
expert
judicial:
“[...] foi possível constatar em vários trechos do processo que
não há nenhuma objeção, por parte dos requeridos, de que o projeto apresentado à PMA, pelo requerente, previa a ligação do sistema de esgotamento à rede pública coletora de esgoto
[...].”

Nesse cenário,
a responsabilidade do recorrente pelo atraso da obra é evidente
, na medida em que, conforme salientou a juíza
a quo
,
“ao ter o projeto aprovado pelo requerido, o requerente teve a certeza de que estava apto a começar a sua obra, não podendo imaginar que ao finalizar a construção da parte hidráulica da casa, seria surpreendido pela negativa da ligação da sua residência à rede de esgoto, restando evidente a omissão/negligência do requerido, que não poderia ter aprovado a construção antes de regularizar a situação do esgoto.”

Ainda sob essa perspectiva, observa-se que a responsabilidade da administração pública, na hipótese, tem como base o
princípio da proteção à confiança legítima
, o qual, segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“
leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.
”
(Direito administrativo. 22. ed. São paulo: Atlas, 2009. p. 85-86).

O dano moral, por sua vez, também se faz presente.

Utilizando como analogia os casos envolvendo atraso na entrega de obra de empreendimentos imobiliários, julgados às centenas ou até milhares por esta egrégia Corte, vê-se que o mero atraso, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a presença de circunstâncias excepcionais para a caracterização de dano efetivo aos direitos da personalidade.

Como exemplo de situação excepcional reconhecida tanto por esta Corte como pelo STJ, cite-se o atraso demasiado, especialmente quando referente a unidade destinada à moradia:

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA – DANOS MORAIS ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7- O atraso na entrega da obra foi de mais de 08 (oito) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 03/May/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0004514-68.2017.8.08.0012; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO. [...]
3. Mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor. 4. A fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. 5
.
A quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado do lesado.
6. Apelação conhecida e provida. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019945-29.2020.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.972.632/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

É nesse cenário que se vislumbra a ocorrência de danos morais na hipótese, uma vez que, conforme ressaltado acima, a obra ficou paralisada por quase um ano, entre 01/11/2011 a 08/10/2012.

De todo modo, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, verifica-se que a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se coaduna com os parâmetros estabelecido por esta egrégia 1ª Câmara Cível em casos análogos (TJES, Apelação Cível nº. 0028836-73.2019.8.08.0048, Des. Júlio César Costa de Oliveira, Data: 13.07.2023 e Apelação Cível nº. 0019945-29.2020.8.08.0048, Des. Marianne Júdice de Mattos, Data: 26.07.2023).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
recurso e
a ele

dou parcial

provimento
para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.